Tribunal: TJDFT
Processo: 0744429-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0744429-68.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: A.J.R.B. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: MICHAEL ROBERTO LISBOA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certidão de ID 77588409, não foi possível a intimação pessoal do interessado, portanto a intimação deve ser feita por edital. 2. Após o prazo da publicação do edital, concedo ao interessado MICHAEL ROBERTO LISBOA SILVA o prazo de 5 (cinco) dias para que constitua advogado, cientificando-o de que sua inércia implicará na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para patrocínio de sua defesa e apresentação da resposta à reclamação. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator